Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-96.2025.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – TRANSAÇÕES ATÍPICAS - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – SÚMULA 479 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA COM REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – TRANSAÇÕES ATÍPICAS - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – SÚMULA 479 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA COM REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA METADE- REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
– Responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ. Operações atípicas, contratação de empréstimo seguido de inúmeras transferências do crédito, operações atípicas. Falha dos mecanismos de segurança do agente financeiro.
– Concurso de culpa da vítima que, de forma negligente, forneceu dados e validou operações mediante reconhecimento facial e senha, permitindo o acesso indevido de terceiro à sua conta bancária.
– Redução da indenização por danos materiais à metade, de forma simples e não dobrada.
– Reforma da sentença para reduzir a condenação da instituição financeira por danos materiais à metade do prejuízo, sem indenização por danos morais.
– Redistribuição dos ônus sucumbenciais.
– Recurso parcialmente provido.